Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707798-35.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADA: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 22681077 e ID 22681084, respectivamente, admitiu o recurso especial interposto pela LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA, e inadmitiu o manejado pela FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ (ID 74108038 – p. 55/58) conheceu do apelo da parte agravante, e negou-lhe provimento, bem como deu provimento ao recurso especial da Lumiere Empreendimentos Ltda (ID 71108038 – p. 61/64), fixando os honorários de sucumbência em 11% (onze por cento) do valor atualizado da execução, em favor dos patronos da parte embargante (nos embargos à execução), já considerando o desprovimento do agravo em recurso especial interposto pela parte ora recorrida pela relatoria (artigo 85, § 11, do CPC). A parte agravante interpôs recurso extraordinário, no âmbito da Corte Superior, que restou inadmitido (ID 74108038 – p. 345/348). Inconformada, a agravante manejou recurso fundamento no artigo 1.042 do CPC, para a Corte Suprema. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 74108038 – p. 412/412) determinou a devolução dos autos à origem, in casu, o STJ, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.402, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no ARE 1.503.603. Ante do exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014